Tribunal: STF
Processo: AI 581715
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA
   DAS SÚMULAS 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PAGAMENTO DE
   GRATIFICAÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO
   DESPROVIDO.